Tribunal: TJSP
Processo: 1001144-64.2020.8.26.0301
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação civil pública por ato de improbidade. Pretensão do autor da ação de ser imposta à requerida a conduta prevista no artigo 11, I, com as penalidades previstas pelo art. 12, III, da Lei n.o 8.429/92. Sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido. Reforma que se impõe.
1. Pedido que faz a subsunção da postura da requerida no inciso I, do art. 11, da Lei no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação civil pública por ato de improbidade. Pretensão do autor da ação de ser imposta à requerida a conduta prevista no artigo 11, I, com as penalidades previstas pelo art. 12, III, da Lei n.o 8.429/92. Sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido. Reforma que se impõe.
1. Pedido que faz a subsunção da postura da requerida no inciso I, do art. 11, da Lei no 8.429/92. Revogação por lei superveniente. Entendimento adveniente do Recurso Extraordinário com Agravo n. 843989, com repercussão geral, fixado o Tema 1.199.
2. Havendo a 'abolitio improbitatis', não se aplica a lei anterior quando o julgamento for contemporâneo à lei nova.
É certo que o artigo 5.o da Carta Dirigente de 1988 é claro: 'XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu (...)'. Entretanto, não estamos diante de 'lei penal'. E 'direito administrativo sancionador' é mais uma importação alheia ao nosso Direito. Há sanções tributárias, administrativas e até civis. Não retroagem. O que há é a retroatividade mínima, como regra. Ou seja, a lei nova vale para fatos presentes e futuros (salvo, por coerência lógica a hipótese de 'abolitio improbitatis' ou a extinção dos tipos culposos – primeira hipótese, caso dos autos).
No que concerne ao art. 11, da LIA, de se ponderar que embora o "caput" exija o dolo para que se violem os deveres de honestidade, imparcialidade e de legalidade, é necessário que a conduta esteja subsumida a um de seus incisos.
Rol taxativo do art. 11, da Lei de Improbidade. Caso claro de 'abolitio improbitatis'(do inciso I).
3. Dado provimento ao recurso.